Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE VENDA DE VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO DECLARADO NULO. VENDA FEITA MEDIANTE FRAUDE. ADQUIRENTE QUE SE RECUSA A DEVOLVER O AUTOMOTOR AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO, APESAR DE EXTRAJUDICIALMENTE NOTIFICADO A FAZÊ-LO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA QUE TRANSMUDA A POSSE JUSTA EM INJUSTA. ESBULHO CONFIGURADO. PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR INDIRETO PRIVADO DA POSSE DIRETA DO VEÍCULO. ESBULHO. DATA DE PERDA DA POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS ATENDIDOS. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O não atendimento pelo possuidor direto à notificação extrajudicial a ele feita pela legítima proprietária para devolver o veículo em seu poder por força de contrato de venda em consignação judicialmente reconhecido nulo tem o condão de transmudar a posse de justa em injusta. Transformação do caráter da posse sobre o automotor que tem como causa a recusa em proceder à devolução do bem recebido mediante fraude ao legítimo dono. Inteligência dos arts. 1.200, 1.201 e 1.202 do CC.
2. Provada pelo autor da ação de reintegração de posse sua condição de possuidor indireto, a ocorrência de esbulho e a data de perda da posse, caracterizados estão os requisitos do art. 561 do CPC, com o que devida a tutela judicial a ele deferida para reaver a posse perdida do bem integrante de seu patrimônio.
3. Inexistentes elementos que indiquem maior grau de complexidade da causa, razoável a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.